Tribunal: TJDFT
Processo: 0016230-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016230-26.2015.8.07.0001 RECORRENTES: ANDRÉA GOMES CARIBE e SERGIO RICARDO COSTA CARIBE RECORRIDOS: ANDRÉ LUIZ CORREA e MONICA AUGUSTA FLORENTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. IMÓVEL DADO EM PERMUTA FINANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. PAGAMENTO FEITO PELO TERCEIRO ADQUIRENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEFERIDO. JUNTADA DE PROVAS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RETENÇÃO DE MÓVEIS DO BEM DADO EM PERMUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O indeferimento da produção de prova desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa. 2. Se o contrato entabulado entre as partes informa de maneira expressa, que o apartamento dado na permuta, encontra-se financiado, não merece amparo a tese de descumprimento contratual, decorrente da impossibilidade de imissão, de imediato, na posse do bem. 3. De igual modo, a cláusula do contrato de permuta que informa o financiamento do imóvel, inviabiliza a condenação da parte ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da impossibilidade de imissão, de imediato, na posse imóvel. 4. Se a taxa de administração de 3,5% sobre a cessão de direitos do imóvel, cobrada pela construtora, e as luminárias instaladas, foram adimplidas pelo terceiro adquirente do imóvel permutado, não se mostra cabível o pedido de ressarcimento desses valores. 5. Não se revela possível a juntada extemporânea de provas, a não ser que se trate de documento novo. Inteligência do 435, §único, do CPC. 6. A inexistência de provas, a respeito da retenção de móveis por aquele que recebeu a casa em permuta, impede o deferimento do pleito de reparação de danos. 7. A cláusula contratual que informa ser financiado o imóvel dado em permuta e a ausência de provas da retenção do mobiliário na casa da dada em permuta, apontam também para a inexistência de dano moral passível de indenização. 8. A frustração da parte com o fracasso na tentativa de equacionar sua situação financeira precária, não gera a obrigação de reparar o dano moral, se houve o fiel cumprimento do contrato pela outra parte. Demais disso, ainda que houvesse o descumprimento do pacto, o mero inadimplemento contratual, não gera dano moral. 9. Na hipótese de quitação da obrigação descrita na r. sentença, o proveito econômico deve corresponder ao montante efetivamente adimplido. 10. Diante do depósito de valores incontroversos, não há óbice ao seu levantamento imediato, razão pela qual se mostra desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a retirada de tal quantia. 11. Nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, os honorários advocatícios da ação principal e da reconvenção, devem ser arbitrados de maneira distinta. 12. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso interposto pelos réus parcialmente provido. Recurso interposto pelos autores provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 355, 357, 442, 443 e 489, §1o, todos do CPC, sustentando que o indeferimento da produção de prova testemunhal acarretou cerceamento de defesa, pois provocou, na reconvenção, o desprovimento do pleito de indenização pelos danos materiais e morais sofridos pelos recorrentes justamente em razão da inexistência de provas que ele mesmo julgou não serem necessárias; b) artigos 3o, §3o, 139, inciso V, e 334, todos do CPC, insurgindo-se contra a ausência de audiência de conciliação, argumentando que só pode ser dispensada quando ambas as partes manifestarem desinteresse na composição consensual, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Aduzem que sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência incidentes na reconvenção poderia ter sido evitada com a autocomposição do conflito, por meio da audiência de conciliação, por isso evidente o prejuízo sofrido; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que fazem jus à indenização por danos materiais e morais pelo pagamento realizado a título de taxa de administração e gastos com luminárias, devidamente comprovados pelos documentos colacionados aos autos extemporaneamente porque foi indeferida a produção de provas. Acrescentam que devem ser indenizados pela retenção dos bens no imóvel para o qual os recorridos se imitiram na posse antes de concluída a mudança dos recorrentes, bem como que o dano moral seria comprovável com a produção das provas testemunhais, que presenciaram os eventos vexatórios decorrentes das condutas dos recorridos; d) artigos 186, 389, 422, 475, 927 e 944, todos do Código Civil, por entenderem que houve o descumprimento contratual, pois não negam que sabiam do financiamento do saldo devedor do imóvel, mas não consta no contrato informações de que seriam necessários pagamentos além dele para a imissão imediata na posse do bem; e) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, em especial quanto à ausência de informação do financiamento no contrato em discussão; f) artigos 8o e 85, ambos do CPC, pleiteando a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios na ação principal para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação principal, por ser exorbitante. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 355, 357, 442, e 443, todos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Entendendo o Tribunal de origem pela existência de elementos probatórios suficientes para o julgamento da lide, o indeferimento do pedido de prova testemunhal não acarreta cerceamento de defesa. A discussão quanto à necessidade de produção da referida prova demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com esta via recursal, ante a incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1370008/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 13/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 3o, §3o, 139, inciso V, e 334, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Inviável o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 2. Não é possível modificar, na execução, a indenização arbitrada na fase de conhecimento do processo, haja vista a coisa julgada. Precedentes. 3. A falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1406270/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange à ventilada afronta aos artigos 186, 389, 422, 475, 927 e 944, todos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Por fim, o recurso não deve lograr êxito quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 8o e 85, ambos do CPC. Com efeito, é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020), o que não se evidencia no caso concreto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025